Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-53.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO. REJEIÇÃO. CONCEDIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA LEGÍVEL: NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 330, INCISO IV). AUSENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Dispensa-se, a priori, o recolhimento de preparo quando a parte requer a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ora deferida), de sorte a comprometer o pedido de reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, artigo 99, § 7o). Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
II. É cabível o indeferimento da petição inicial que não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil (comprovação do domicílio), se determinada a sua emenda e a parte demandante não a cumpre nos prazos assinalados (Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único).
III. Concedidas quatro oportunidades processuais para que a parte demandante promovesse emenda à petição inicial para anexar comprovante legível de residência.
IV. A inércia processual da demandante não é condizente ao argumento de violação ao dever cooperação, boa-fé processual e primazia de julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido e desprovido. Concedida a gratuidade de justiça.